Tribunal: CARF
Processo: 12571.720087/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720087/2017-04
ACÓRDÃO
2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERIC HIDEKI TANAKA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO
ENTRE PARCERIA RURAL E ARRENDAMENTO RURAL. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO NO ARRENDAMENTO RURAL.
A diferença entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é
que os primeiros se caracterizam pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos
ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada. A
essência da parceria rural está no compartilhamento do risco. No
arrendamento rural não há assunção dos riscos do empreendimento por
parte do arrendador, que recebe uma retribuição fixa pelo arrendamento
das terras. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido
pelo proprietário dos bens rurais cedidos deve ser tributado como se fosse
um aluguel comum.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte Recorrente foi lavrado Auto de Infração (fl.314)
concernente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no valor de R$ 13.044,91, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, relativo aos anos calendário de 2013, 2014 e 2015.
A autuação envolveu a responsabilidade solidária da pessoa jurídica CNPJ
xx.637.xxx/0001-45 (fl. 316), por ser essa a principal mentora do contrato de parceria rural e
beneficiária de vantagem econômica na locação de imóvel rural, conforme entendimento da
fiscalização (fls. 354 e ss.).
Como bem relatado pela autoridade julgadora de 1a instância (fl. 449):
De acordo com o relatório fiscal o contribuinte é proprietário de 20% da Fazenda
Marcela, no Paraná. A propriedade foi adquirida em 2008 por ele e mais quatro
outros parentes, seus primos. Em 2004 o antigo proprietário do imóvel, (...), havia
celebrado contrato com a (...) para exploração do imóvel, na atividade de
extração de madeira. No ato da venda este contrato foi sub-rogado aos novos
adquirentes, com anuência da empresa.
Apesar de ter sido intitulado como “contrato de parceria agroflorestal” (...), as
cláusulas contratadas com a (...) indicavam tratar-se na verdade de arrendamento
rural.
No termo de verificação fiscal (fl. 329), a autoridade autuante explica porque
procedeu à descaracterização de contrato de parceria rural celebrado e sub-rogado entre o
autuado e outros e a pessoa jurídica CNPJ xx.637.xxx/0001-45, e que tinha por objeto a exploração
do imóvel para a implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus ou
eucalipto, focando na diferença entre arrendamento rural e parceria rural.
Destaca a autoridade fiscal que em um contrato de arrendamento rural uma
pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do imóvel rural,
mediante uma retribuição certa ou aluguel. Já no contrato de parceria rural substitui-se a
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
3
retribuição certa ou aluguel pela partilha de riscos e dos frutos, produtos ou lucros havidos,
havendo, consequentemente, variações nessa retribuição.
O relatório fiscal analisa diversas das cláusulas do contrato em questão para
concluir (fl. 350) que os supostos parceiros outorgantes:
a. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a
plantação; b. Não plantam e não colhem; c. Não podem dispor da produção pois
no mesmo ato contratual comprometem-se a vender “a sua parte”, ao suposto
PARCEIRO OUTORGADO, por preço fixo previamente ajustado, desvinculado da
qualidade e quantidade efetivamente produzida; d. Não compartilham riscos de
produção, caso fortuito e de força maior, que são integralmente assumidos pela
suposta PARCEIRA OUTORGADA; e. Não realizam despesas de custeio e
investimento; e f. O contrato firmado possui cláusulas que são atinentes aos
contratos de arrendamento.
Como consequência:
Consultando-se as DIRPF do coproprietário do imóvel FAZENDA MARCELA, sr. ERIC
HIDEKI TANAKA, constatou-se o contribuinte não ofereceu os rendimentos
cabíveis à tributação, seja a título de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
ou a título de resultado da atividade rural. (...)
Respeitando-se as informações constantes da escritura de compra e venda do
imóvel rural, está sendo tributada mediante procedimento de ofício a parcela cabível a cada um
dos coproprietários beneficiários e para o aqui Recorrente fez-se a tributação dos rendimentos
pagos pela pessoa jurídica na proporção de 20%.
Regularmente cientificados da autuação, o contribuinte e a responsável solidária
apresentaram impugnação ao lançamento, que foi analisada pela DRJ/SDR (Acórdão, fl. 448). A
decisão de piso resolveu manter a descaracterização do contrato de parceria rural e o cálculo do
imposto de renda em exigência efetuado pela autoridade autuante, no entanto excluiu a
responsabilidade solidária da pessoa jurídica.
Regularmente cientificado da decisão de 1a instância em 09.11.2017, conforme
aviso de recebimento (fl. 458), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 07.12.2017 (fl.
461).
Em sede de recurso, concentra-se em combater a decisão de 1a instância
sustentando que o Recorrente seria um parceiro/produtor e que a pretendida descaracterização
da parceria e consequente caracterização enquanto arrendamento rural não se sustenta frente às
disposições e características do contrato entabulado.
O recurso diz que a autoridade recorrida partiu de um pressuposto errado de que a
atividade rural seria exercida única e exclusivamente pela pessoa jurídica e que o Recorrente seria
mero arrendante, sem ter ingerência no empreendimento rural. Sustenta que “como se
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
4
mencionou na impugnação, os riscos da atividade e os custos inerentes a esta atividade são
assumidos por ambas as partes” (fl. 463).
PEDE que seja provido seu recurso para que seja inteiramente cancelado o auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Não tendo sido arguidas preliminares, passemos direto ao mérito da questão.
Mérito.
Arrendamento Rural: Caracterização Jurídica e Argumentos para Desqualificação
da Parceria.
A distinção entre arrendamento rural e parceria rural é de extrema relevância para
fins tributários e contratuais. Embora ambos estejam previstos no Decreto no 59.566/1966, suas
naturezas jurídicas são substancialmente distintas, especialmente no que tange ao
compartilhamento de riscos e resultados da atividade rural.
Nos termos do art. 3o do Decreto no 59.566/1966, o arrendamento rural é definido
como:

Contrato agrário em que uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo
determinado ou não, o uso e o gozo do imóvel rural [...] com o objetivo de nele
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa
vegetal.
A principal característica do arrendamento é o pagamento de valor fixo, geralmente
mensal ou anual, a título de remuneração pelo uso da terra — sem qualquer vínculo com os
resultados da atividade produtiva. O arrendatário assume integralmente os riscos e custos da
produção, enquanto o arrendador apenas disponibiliza o imóvel.
O ponto fulcral da questão está em demonstrar se o Recorrente partilhava ou não os
riscos do negócio com a parceira outorgada. Se não há compartilhamento de riscos, não há
parceria, no caso.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
5

Existe no contrato (Contrato de Parceria Agroflorestal no 102/2005) uma “cláusula
pela ocorrência de caso fortuito ou força maior”, que foi tratada pela fiscalização (fl. 346), pela
impugnação (fl. 383), pela decisão recorrida (fl.451) e pelo recurso (fl. 464).
Primeiro, destaco que nas manifestações da autoridade fiscal, da impugnante e da
autoridade julgadora recorrida existe apenas a discussão sobre a cláusula 5.14 do contrato em
comento. Verifico ainda que nas cópias do mesmo contrato, anexadas às folhas 24 – 27 e folhas
417 – 420, também existe apenas a cláusula 5.14, com a seguinte redação:

Estranhamente, o recurso menciona uma suposta cláusula 5.14.1, que favoreceria
sua tese de compartilhamento de riscos do empreendimento entre as partes contratantes (fl.
464):

Como não se verifica a existência dessa disposição (cláusula 5.14.1), que integra o
item 8. do recurso, nas cópias dos contratos nem nas manifestações anteriores no processo, não
será considerada nesta análise e passo a tratar da cláusula 5.14.
O Recorrente diz que é justamente esta disposição que faz caracterizar o contrato
como parceria, uma vez que o resultado da atividade rural e os riscos estariam repartidos.

Entendo, ao contrário, que a cláusula demonstra que o “risco” assumido pelo
Recorrente era pela propriedade do imóvel e não pela atividade nele exercida, uma vez que
ocorrido o evento ficaria “facultado à parceira outorgante rescindir – sem ônus – o contrato,
ficando, em consequência, liberada de qualquer pagamento pelo que deixar de ser cumprido”. Aí o
recurso exemplifica que se houvesse um incêndio no primeiro mês de contrato, nenhum valor
seria devido pela pessoa jurídica à “parceira”. (destaquei)

O mesmo recurso informa que a condução dos talhões de eucalipto geralmente é
realizada para corte aos 7 e 14 anos. Informa ainda que o ciclo de produção de madeira, apta para
uso industrial, demora de 14 a 20 anos.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
6

Questiona-se se o incêndio exemplificado ocorresse depois de 12 anos e nada da
madeira pudesse ser aproveitado para o uso industrial, não havendo produção e nenhum
resultado da atividade. O Recorrente, mesmo assim, teria recebido 12 anos de prestações mensais
e nada deveria devolver. Apenas não receberia os últimos anos de prestações contratadas. O
prejuízo pelo investimento seria arcado, no caso, exclusivamente pela pessoa jurídica arrendante.

Portanto, ainda que conste uma cláusula relativa a “caso fortuito e força maior”,
que autorizaria a dissolução do contrato e a interrupção dos pagamentos avençados, esse
eventual risco é pela propriedade do imóvel e por não poder mais garantir à outra parte “o uso e
gozo do imóvel rural mediante certa retribuição” (Art. 3o do Decreto n. 59.566, de 1966) e não
pelo “empreendimento” que nele se desenvolvia (Art. 4o do Decreto n. 59.566, de 1966).
Em outras palavras, no contrato em análise a cláusula de rescisão por caso fortuito
ou força maior não implica em risco compartilhado da atividade rural. Trata-se de risco inerente à
propriedade do imóvel, como eventos naturais que inviabilizem o uso da terra — e não à atividade
econômica desenvolvida.

Assim, concordo com o raciocínio da autoridade julgadora de 1a instância (fl. 451-
452):
No contrato de parceria aqui em questão não há qualquer cláusula que atribua os
riscos da produção ao outorgante. O impugnante afirma que assumira os riscos do
empreendimento, pois, de acordo com a cláusula 5.14 do contrato, a parceria
poderia ser rescindida unilateralmente pelo parceiro outorgado. Mas a rescisão
do contrato não implica prejuízo no empreendimento, especialmente quando o
outorgante sequer deveria devolver os valores recebidos. Por esta mesma razão
não procede o seu argumento de que assumira os riscos decorrentes das
incertezas quanto às colheitas a longo prazo, já que estes riscos não afetariam os
valores recebidos.

O recurso diz ainda que a atividade contém peculiaridades que requerem um
trabalho inicial “realizado pela (pessoa jurídica), com a sua equipe de técnicos às suas expensas”. E
afirma que “somente os custos de implantação ... são suportados pela empresa”. Todos os demais
custos de manutenção da propriedade e de manutenção da plantação seriam suportados pelo
Recorrente (fl. 466).
Mas não constam dos autos um Livro Caixa ou nenhuma nota fiscal que demonstre
esses custos. Assim, novamente é de se concordar com a autoridade julgadora de 1a instância (fl.
452):
O impugnante afirma que isso se limitou à implantação da lavoura e que depois
teria participado com os custos da sua manutenção. Não apresenta, contudo,
provas desta afirmação nem há no contrato qualquer cláusula neste sentido.

Ao contrário, no documento de fl. 16, a pessoa jurídica diz que no período em
fiscalização, ou seja, entre 2013 e 2015, houve despesas conforme discriminado e que as despesas
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
7
relacionadas ao florestamento/reflorestamento são de inteira responsabilidade da parceira
outorgada (PJ), conforme prevê cláusula contratual 4.3.
Lembrando que o contrato fora celebrado em 2004 e alterado após a venda da
propriedade em 2008, mais de sete anos depois, a pessoa jurídica era quem arcava com as
despesas, ou seja, não eram despesas “iniciais”. Notam-se despesas com características de
manutenção do empreendimento, como “combate a formiga pós-plantio” e “roçada manual
(foice) controle”.

Também, o recurso diz que o fato de a pessoa jurídica antecipar pagamentos ao
contribuinte recorrente não configuraria contraprestação do arrendamento rural. Porém, a Lei no
4.504, de 1964 (Estatuto da Terra), art. 96, §§1o e 2o, antes de estabelecer que eventual
adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria, estabelece que:

§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural,
de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou
facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola,
pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para
cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem
animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário,
de acordo com a produção.
I – caso fortuito ou força maior do empreendimento rural – já tratamos acima que
os riscos eventuais para o Recorrente eram pela propriedade e não pelo empreendimento;
II – dos frutos, produtos ou lucros – não se demonstra que o Recorrente tinha
qualquer participação na venda ou nos lucros obtidos pela exploração do
empreendimento.
III – variações de preço dos frutos obtidos – não se demonstra que as parcelas que
recebeu tenham qualquer relação com variações nos preços da madeira explorada.
Ao contrário, consta discriminação de pagamentos mensais, em valores reajustados
a cada quatro meses (fls. 92-94) por índices que nada têm a ver com a produção ou venda de
árvores ou preço de madeira, conforme consta da cláusula seguinte do contrato (fl. 419):
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
8

No caso em análise, o recurso não demonstra que o Recorrente participava dos
custos operacionais, tampouco dos lucros ou prejuízos da atividade rural. Não se demonstrou que
apesar dos ditos “adiantamentos mensais” durante todo o período do contrato, como consta da
cláusula acima colada, tenha havido ajustamentos em função da qualidade, quantidade e preço do
produto do empreendimento (Lei no 4.504, de 1964 (Estatuto da Terra), art. 96, § 2o).
Vejamos no Acórdão 2102-003.752, de 6 de junho de 2025, que não é a primeira vez
que este Conselho analisa caso de descaracterização de contrato de parceria rural envolvendo a
mesma pessoa jurídica aqui em questão, na qualidade de “parceira outorgada”:
Ano-calendário: 2009, 2010
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o
arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria
rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco,
que deve ser comprovado documental.
No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário
dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto
que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural
na proporção que couber a cada uma delas.
Naquela ocasião, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário.

No Acórdão 2402-008.839, 7 de agosto de 2020, restou assentado que “Embora
nominados como Contratos de Parceria, as cláusulas que estipulam o preço em quantidade certa
de produto por hectare cultivado. Cláusulas como essa indicam que o valor recebido pelo
arrendador era fixo e não dependia do sucesso da produção”.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
9

No Acórdão 2202003.130, 27 de janeiro de 2016, o voto vencedor contém que:
Todavia, ao que se verifica o motivo que levou a fiscalização a lavrar a autuação
foi pela necessidade de partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do
empreendimento rural. Assim, necessário que o proprietário da terra, em um
contrato de parceria, tenha assumido os riscos inerentes à exploração da
respectiva atividade. (destaquei)
Também, em recente Acórdão 2401-012.253, sessão de julgamento de 21 a 23 de
julho de 2025, desta Turma, a ilustre Relatora assentou que:
Da leitura da legislação pertinente, segue que um traço distintivo entre os
contratos rurais de arrendamento e parceria, estipulado tanto pela lei civil quanto
pela legislação tributária, é a existência ou não do risco assumido pelo
outorgante. Assim, no contrato de parceria ambos os contratantes desfrutam do
sucesso e sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os riscos, cuja
renda, portanto, é incerta; já no arrendamento, o proprietário recebe uma renda
prefixada, independentemente do resultado do negócio, de forma que inexistindo
a assunção do risco, não se tem contrato de parceria.
A exegese no sentido de que a partilha do risco do empreendimento é critério
distintivo entre o contrato de parceria e o arrendamento rural é igualmente
acolhida na literatura, entre as quais, a de Wellington Pacheco Barros, no livro
“Contrato de Parceria Rural. Wellington Pacheco Barros. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1999, p. 53”:
No contrato de arrendamento rural, a obrigação do arrendatário é o pagamento
do aluguel, não ficando ele obrigado qualquer outro ônus pelo uso e gozo do
imóvel rural. De outro lado, o arrendador não tem qualquer ingerência na forma
ou no resultado econômico obtido pelo arrendatário. Já no contrato de parceria
rural, como se fosse um verdadeiro contrato de sociedade entre um sócio
capitalista e outro sócio trabalhador, tudo aquilo que for obtido por este último
diz respeito ao parceiro-outorgante, quer se caracterize isso em frutos, produtos
ou lucros, e também na existência de prejuízos decorrentes de caso fortuito e de
força maior.

A questão deste contrato, como se disse no Relatório, envolveu a fiscalização de 5
(cinco) pessoas físicas, coproprietários da mesma fazenda, onde foi explorada a atividade em caso
(listadas no termo de verificação fiscal, fl. 353). Três delas já tiveram autos de infração julgados
neste Conselho, cujos acórdãos estão assim ementados:
Acórdão 1001-003.344 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
sessão de 6 de maio de 2024
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720087/2017-04
10
Os rendimentos obtidos pela exploração de propriedade agrícola, cujos riscos e
custos foram integralmente assumidos por terceiros, não tem natureza de
receitas da atividade rural.
Acórdão 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Não podem ser consideradas receitas da atividade rural as rendas recebidas pela
exploração de propriedade agrícola cujos riscos e custos foram integralmente
assumidos por terceiros.
Acórdão 2003-000.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
sessão de 20 de janeiro de 2020
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Não podem ser consideradas como sendo receitas da atividade rural as rendas
obtidas pela exploração de propriedade agrícola cujos riscos e custos foram
integralmente assumidos por terceiros.
Diante da ausência de participação do Recorrente nos riscos e nos custos da atividade
rural, bem como da existência de cláusula de pagamento desvinculado dos resultados/produção, é
possível afirmar que o contrato em questão configura arrendamento rural e não parceria.

A correta qualificação do contrato como arrendamento tem implicações relevantes.
A principal e aqui em caso é que na tributação do arrendador incide IR sobre os valores recebidos
como rendimento de aluguel rural.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 485
DF CARF MF
Original